Tribunal: TJMT
Processo: 1042135-98.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042135-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (EMBARGANTE), VANETE BARROS DA SILVA CABRAL - CPF: 387.933.001-82 (EMBARGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NA DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de título executivo extrajudicial e extinguindo execução de honorários advocatícios fundada em contrato
ad exitum
, diante da inexistência de proveito econômico na demanda previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a exigibilidade do título executivo fundado em contrato de honorários
ad exitum
, bem como ao rejeitar as alegações relativas ao implemento ficto da condição, à interpretação de cláusula contratual de valor mínimo e ao alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses recursais e concluiu que, inexistindo proveito econômico na demanda previdenciária, o contrato de honorários
ad exitum
não gera título executivo exigível, sendo inviável a cobrança por via executiva com base em valor hipotético.

4. A alegação de omissão quanto ao art. 129 do CC não procede, na medida em que a aplicação da teoria do implemento ficto da condição demandaria apuração de conduta e definição de base de cálculo em cenário sem vantagem econômica, providências incompatíveis com a via executiva e que exigem processo de conhecimento.

5. Não há contradição ou obscuridade na interpretação da cláusula contratual que prevê valor mínimo de honorários, pois, ausente resultado útil na demanda, a cláusula não autoriza cobrança autônoma nem legitima execução com base em valor hipotético.

6.
Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova oral se justifica pela natureza documental e jurídica da controvérsia, sendo igualmente afastada a alegação de ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou os elementos essenciais ao julgamento.

7. Não constatados obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de proveito econômico em contrato de honorários ad exitum impede a exigibilidade do título executivo, devendo eventual discussão sobre responsabilização da contratante ou arbitramento de honorários ser deduzida em ação de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 64, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, EDcl nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Vanete Barros da Silva Cabral, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e extinguindo a execução de honorários advocatícios.

Inconformados, os embargantes opuseram os presentes aclaratórios alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente para fins de prequestionamento.

Em suas razões, sustentam, em síntese, omissão e contradição quanto à análise do art. 129 do Código Civil, afirmando que o acórdão reconheceu a tese de implemento ficto da condição, mas deixou de examinar concretamente sua aplicação ao caso, no qual o insucesso da ação previdenciária teria decorrido da conduta da própria contratante ao não fornecer documentos essenciais.

Aduz obscuridade e contradição e contradição na interpretação da cláusula contratual que prevê honorários mínimos de R$ 5.000,00, defendendo que tal valor representaria garantia de remuneração independentemente do êxito da demanda, bem como contradição e obscuridade na análise do cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 349424875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão enfrentou expressamente o núcleo das teses recursais e fixou, com clareza, a razão determinante do desprovimento, qual seja, tratando-se de contrato de honorários
ad exitum
, inexistente proveito econômico na demanda previdenciária, o título não é exigível pela via executiva, sendo inviável a cobrança com base hipotética; além disso, pontuou que eventual discussão sobre responsabilização da contratante e/ou arbitramento deve ser submetida à via cognitiva própria.

Quanto ao art. 129 do CC, o que os embargantes denominam “ausência de análise” corresponde, na verdade, à conclusão adotada pelo colegiado: a aplicação dessa tese, tal como formulada, demandaria apuração de conduta/culpa e definição de base de cálculo em cenário sem vantagem econômica, providências incompatíveis com a via executiva, razão pela qual se consignou a necessidade de discussão em processo de conhecimento.

Também não há contradição ou obscuridade na interpretação da cláusula de valor mínimo. O acórdão explicitou que, ausente resultado útil, a cláusula mínima não autoriza cobrança autônoma e não legitima execução com base em valor hipotético, mantendo coerência com a natureza
ad exitum
do ajuste e com a exigência de título certo, líquido e exigível.

Por fim, as alegações de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação já foram enfrentadas. O acórdão registrou que o indeferimento de prova oral não configura cerceamento quando a controvérsia é documental/jurídica e que a prova pretendida, ainda que voltada a apurar conduta da contratante, não supriria, por si, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título pela via executiva. Do mesmo modo, assentou-se que a sentença estava fundamentada, por ter enfrentado os argumentos centrais e os elementos relevantes ao julgamento.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026